Tribunal: TJSP
Processo: 2279936-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279936-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MATHEUS VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO e Impetrante FABIO PIRES DE
CAMARGO, é impetrado MMJD DO DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.2 - FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279936-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.135
2
HC no:
2279936-61.2020.8.26.0000
Comarca:

São Paulo
Impetrante:

Adv. Fábio Pires de Camargo
Paciente:

Matheus Vinicius de Oliveira Cardoso
Voto no 39.135
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Fábio Pires de
Camargo em favor de Matheus Vinicius de Oliveira Cardoso, sob a alegação de que
o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pela
MMa. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da comarca da Capital.
O paciente foi preso em flagrante em 22 de novembro de 2020, por suposta
prática do delito de tráfico de drogas.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que a decisão que converteu o flagrante
em prisão preventiva carece de fundamentação concreta, não sendo suficiente a
tanto a gravidade abstrata do delito. Alega, ainda, que não se encontram presentes
os requisitos do artigo 312 do CPP, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares
diversas. Assevera, ademais, que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e
possui residência fixa, o que denota a desproporcionalidade da segregação, pois, em
caso de condenação, fará jus ao redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto e ter a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279936-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.135
3
privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Aduz, também, que a
prisão, tal como decretada, fere o princípio da presunção de inocência. Por fim,
invoca a Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça. Requer,
por tais motivos, a concessão da ordem para que seja concedida liberdade
provisória ao paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares
alternativas.
A medida liminar foi indeferida.
Dispensou-se o envio das informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. ARTHUR
MEDEIROS NETO, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva1 apresenta-se motivada, já que, a par do reconhecimento da presença
de indícios suficientes de autoria de provável crime de tráfico de drogas

depoimentos das testemunhas, auto de apreensão e laudo de constatação provisória
, alicerçou-se na gravidade concreta do delito, na insuficiência da aplicação de
medidas cautelares diversas e na presença dos requisitos da segregação processual.
Inviável a revogação da segregação cautelar.
Consta dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento de
rotina quando foram abordados por um popular, o qual não quis se identificar, mas
apontou indivíduos que estavam praticando mercancia ilícita de substância
entorpecente. Segundo informações do popular, um dos indivíduos trajava
camiseta do Corinthians e o segundo camiseta vermelha e azul. Os milicianos
passaram a patrulhar pelo local, quando lograram êxito em encontrar três
indivíduos, tendo o indivíduo de prenome Danilo permanecido no local, mas o
1 Fls. 62/67

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279936-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.135
4
paciente Matheus tentou correr da equipe. Durante a fuga, o paciente jogou no chão
uma sacola azul contendo entorpecentes. O terceiro indivíduo foi liberado no local
após ser entrevistado pelos policiais. Por se tratar de denúncia, os milicianos
continuaram as diligências e localizaram uma pochete preta contendo drogas nas
proximidades da abordagem de Danilo, mais precisamente próximo de um muro,
embaixo de uma pedra. No total foram apreendidos: 120 supositórios de cocaína
(50,5 g), 6 microtubos de skunk (5,7 g), 11 porções de maconha (21,5 g), 158 invólucros
de crack (32,7 g), 40 invólucros de crack (7,4 g), 13 microtubos de skunk (12,2 g), 27
porções de maconha (49,4g) e 103 supositórios de cocaína (35,4 g).
Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de
autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
Inegável, também, o periculum in mora.
O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a
Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse
os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é
particularmente aguda, considerando-se a denúncia aos policiais, a quantidade e
diversidade das drogas encontradas, além da tentativa de fuga e as circunstâncias
da prisão.
Ademais, consoante constou da decisão recorrida e dos autos, o paciente
possui vários apontamentos anteriores por atos infracionais2.
A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é
fundamento suficiente à negativa de liberdade, pois denota a necessidade da prisão
para garantia da ordem pública.
2 Fl. 53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279936-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.135
5
Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos
de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da
ordem pública.
Por fim, no que se refere ao pedido para que o paciente seja colocado em
liberdade em decorrência da pandemia do coronavírus, muito embora a
Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, sugira medidas
visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus,
não há como afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade.
Nos termos do artigo 4o, inciso I, alínea “b”, da supracitada Recomendação3,
inexiste comprovação de que o paciente se encontra em unidade com superlotação e
desprovida de equipe de saúde; tampouco há comprovação de ser ele é portador de
doença preexistente.
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela
COVID-19, indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem
pública, a manutenção da custódia cautelar.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.
Nesse quadro, mostra-se irrelevante o fato de o paciente ser primário,
3 Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação
do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal,
priorizando-se:
(...)
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que
não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279936-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.135
6
possuir bons antecedentes e residência fixa, sendo certo que a possibilidade ser
agraciado com regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, em caso de condenação, constitui
data venia
mera
conjectura, incapaz de, a esta altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador